Tribunal: TJMMG
Processo: 2000039-92.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - NÃO HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A ATIVAÇÃO DA PUNIÇÃO - PRÁTICA DAS CONDUTAS TRANSGRESSIVAS COMPROVADAS E AUSENTE QUALQUER CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATO PUNITIVO VÁLIDO - NÃO SE PODE CONCLUIR QUE A PUNIÇÃO FOI INDEVIDA E TENDENCIOSA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000039-92.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – NÃO HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A ATIVAÇÃO DA PUNIÇÃO – PRÁTICA DAS CONDUTAS TRANSGRESSIVAS COMPROVADAS E AUSENTE QUALQUER CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – ATO PUNITIVO VÁLIDO – NÃO SE PODE CONCLUIR QUE A PUNIÇÃO FOI INDEVIDA E TENDENCIOSA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luiz Cláudio Aparecido Siqueira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, em ação ajuizada pretendendo que fossem anuladas as punições disciplinares decorrentes dos procedimentos administrativos 120.460/2017 – HPM e 117.272/2017 – HPM, que acarretaram na supressão de 30 pontos de seu conceito funcional. Alega o autor que no procedimento de número 117.272/2017 – HPM, foi punido por ter, em tese, faltado ao treinamento policial básico entre os dias 28/08/2017 e 01/09/2017, tendo sido elaboradas 05 comunicações disciplinares. Disse que recebeu atestado médico para afastamento das atividades de 28/08/2017 e que, por isso, não compareceu aos outros dias de treinamento policial básico. Entretanto, esclarece que cumpriu sua jornada de serviço nos dias que teria deixado de ir ao treinamento. Argumenta que como não participou do primeiro dia do treinamento por motivo justificado, deveria ter sido incluído no próximo treinamento. Aduz o ora apelante a prescrição da pretensão punitiva decorrente deste procedimento disciplinar, pois o fato teria ocorrido em 29/10/2017 e a punição somente teria sido efetivada em 15/10/2020. Alegou ainda o apelante em sua petição inicial que a administração militar permitiu que ele cumprisse a sua escala diária no HPM durante o curso que deveria ter participado e, portanto, a sua conduta seria atípica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quanto ao procedimento administrativo disciplinar n. 120.460/2017 – HPM, alegou o ora apelante que foi também punido com fundamento no inciso III do art. 14 da Lei 14.310/2002 porque teria “deixado de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a determinação de inserir suas informações relativas à declaração de bens no SISPATRI-MG”. Aduziu o apelante que teria regularizado seus dados no sistema mencionado na data de 24/05/2017, e que o documento constante à fls. 10 do procedimento administrativo se trata da data da última alteração do documento, realizada em 08/01/2018, e não do dia em que inseriu as informações. Alegou ainda o apelante que, nos dois procedimentos administrativos, a encarregada seria suspeita, pois é irmã do Sgt Jairo Martins Machado, contra quem já teria formulado queixa disciplinar por perseguição. Informou também o autor que interpôs recurso administrativo disciplinar contra as punições, estando ambos pendentes de apreciação pelo Governador do Estado de Minas Gerais. Por fim, disse que com a ativação das punições, encontra-se no conceito B-43 e que se suprimidas as sanções decorrentes dos dois procedimentos mencionados, passará a ter a pontuação B -13, o que lhe permitira participar do curso de formação de sargentos Com tais argumentos, requereu o ora apelante fosse deferida tutela de urgência ou, eventualmente, tutela de evidência, para que fossem suspensas as punições decorrentes dos procedimentos administrativos 120.460/2017 – HPM e 117.272/2017 – HPM. Requereu também o então autor que fosse liminarmente determinada que a administração militar juntasse aos autos as cópias dos dois procedimentos administrativos já citados. Por fim, requereu o autor que, ao final da presente ação, fosse declarada a “ANULAÇÃO e SUPRESSÃO dos atos administrativos dos PCDs 117.272/2017-HPM e 120.460/2017-HPM, com efeito retroativo, com aplicação do efeito EX-TUNC, bem COMO a efetivação da matricula do Autor ao curso do CEFS/2021 – EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, dando a este o direito de participar integralmente do mesmo.”. O então autor requereu, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e estabeleceu o valor da causa em R$1.000,00 (mil reais). Em decisões constantes nos eventos 4 e 13, o juiz de direito recebeu a ação, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência, bem como deferiu o pedido de justiça gratuita. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no evento 21, argumentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao procedimento n. 117.272/2017, uma vez que a infração foi praticada em 29/08/2017 e a sanção foi ativada em 30/04/19. Quanto ao mérito, aduziu o Estado de Minas Gerais que ambos os procedimentos administrativos respeitaram todas as garantias cabíveis, destacando a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Ao final da contestação, o Estado de Minas Gerais pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial e pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação, reiterando os mesmos argumentos expostos na petição inicial, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na petição inicial. Intimadas as partes para informarem sobre o interesse de produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava. O juiz de direito proferiu a sentença constante no evento 33, julgando improcedentes as pretensões do autor. No que se refere ao procedimento n. 117.272/2017, o magistrado afastou a alegação de prescrição, tendo em vista que o fato ocorreu em 29/08/2017 e a data da ativação da sanção disciplinar ocorreu em 07/05/2019. Sobre a alegação de suspeição, o magistrado entendeu que o autor não comprovou qualquer hipótese de suspeição da encarregada e que em ambos os procedimentos, os fatos foram comprovados. O juiz de direito condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em valor equivalente à 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015. Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial e, ao final, requer sejam acolhidas as suas pretensões, bem como seja o Estado de Minas Gerais condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, por meio das quais sustentou a legalidade dos atos administrativos disciplinares que ensejaram as punições do apelante. Ao final, pugnou pela confirmação da sentença de primeiro grau e pelo desprovimento do recurso de Apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Inicialmente, afasto a argumentação do apelante quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no Procedimento n. 117.272/2017. A infração foi praticada no dia 29/08/2017, e a sanção foi ativada em 07/05/19, conforme pode ser observado à fl. 19 do doc. 01 do Evento 11. Portanto, não houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato e a ativação da punição. A conduta do apelante se amolda ao tipo transgressivo a ele imputado (inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002), uma vez que deixou de cumprir ordem legal de comparecer ao treinamento policial. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 argumento do apelante no sentido de que compareceu ao serviço nos dias em que deveria estar realizando o curso é inócuo, uma vez que este não foi punido por ter faltado ao serviço, mas por ter deixado de cumprir a ordem para que participasse do curso. Portanto, também ultrapasso a alegação de atipicidade da conduta. Embora o apelante tenha justificado a sua falta ao serviço no dia 28/08/2017, conforme documento constante à fl. 21 do doc. 01 do Evento 10, o atestado médico não justifica o não comparecimento ao treinamento que foi designado nos demais dias. Após a ordem para que se apresentasse para realizar o treinamento policial, o apelante não obteve qualquer autorização para não comparecer ao local e horário que lhe foram determinados anteriormente. O apelante poderia e deveria diligenciar para esclarecer qual a conduta a ser adotada, e não simplesmente escolher onde iria cumprir a sua jornada de trabalho. Portanto, tendo sido comprovada a prática da conduta transgressiva imputada ao apelante, e ausente qualquer causa de justificação, entendo que o ato punitivo deve ser mantido. No que se refere ao procedimento 120.460/2017, o apelante foi punido também com fundamento no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, por ter, na data de 22/09/2017, deixado de inserir as suas declarações de bens e valores no SISPATRI-MG. Argumenta o apelante que inseriu tempestivamente as informações dentro do prazo regulamentar previsto na mensagem recebida por meio do painel administrativo da PMMG. Embora o apelante afirme que teria importado os dados de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda no dia 24/05/2017, a administração militar o puniu pelo fato de ter complementado as informações necessárias apenas em 08/01/2018, ou seja, após o encerramento do prazo para o envio das informações por completo. A alegação do apelante no sentido de que teria cumprido a determinação de realizar as declarações necessárias no sistema próprio antes do prazo final não restou comprovada. O apelante realmente remeteu documentos por meio do sistema SISPATRI-MG, em 24/05/2017 (fl.14 do doc1 – evento 9). No entanto foi formalmente notificado em 01/09/2017, por meio do painel administrativo, para que regularizasse a sua declaração até o dia 22/09/2017. Desta forma, competia ao mesmo diligenciar para a complementação da documentação ou verificar se já havia cumprido a determinação corretamente. No caso em apreço, o apelante quedou-se inerte em manifestar que já havia cumprido a determinação ou complementado as informações solicitadas. No que se refere à alegação de suspeição da encarregada, nos dois procedimentos administrativos, o apelante não levantou a questão quando ofertou as suas razões de defesa, tampouco quando formulou seu recurso contra a punição em ambos os procedimentos administrativos. Cabe ainda observar que o apelante não apresentou qualquer fato, salvo ter formulado uma reclamação disciplinar contra a encarregada, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que é insuficiente para concluir que, a punição foi indevida. Cabe destacar que no Procedimento Administrativo n. 117.272/2017, a encarregada foi substituída logo após a sua nomeação, por se encontrar de licença médica (fl. 09 do doc. 1 do evento 10). Portanto, também não verifico qualquer ilegalidade na punição aplicada ao apelante no Procedimento Administrativo n. 117.272/2017. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator